Tribunal: STF
Processo: RE 105606
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO. BACALHAU IMPORTADO. GATT. CONVENIO INTERESTADUAL.
ART. 98 DO CTN. SÚMULA 575.
DESDE QUE O BACALHAU IMPORTADO DA NORUEGA, CONFORME E INCONTROVERSO,
NÃO TEM SIMILAR NACIONAL, A SUA CORRESPONDENCIA E COM A ESPÉCIE
PEIXE SECO E SALGADO, DE ORIGEM INTERNA, QUE GOZA DE ISENÇÃO DO ICM.
SEGUNDO O ART. III DO GATT, O PRODUTO IMPORTADO DE OUTRO PAIS
SIGNATARIO DO ACORDO GOZA DA ISENÇÃO CONCEDIDA A PRODUTOS
SIMILARES DE ORIGEM NACIONAL (SÚMULA 575).
O CONVENIO INTERESTADUAL QUE EXCLUA DA ISENÇÃO DO ICM, ANTERIORMENTE
ESTIPULADA, DENTRE OUTRAS ESPÉCIES, O BACALHAU, NÃO INFIRMA A QUE E
CONCEDIDA AO BACALHAU IMPORTADO QUE NÃO TEM SIMILAR NACIONAL SENAO
NA CATEGORIA DE PEIXE SECO E SALGADO, QUE CONTINUA ISENTA.
A CLÁUSULA DO CONVENIO INTERESTADUAL NÃO AFASTA A INCIDENCIA DA
NORMA INTERNACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.